Tribunal: STF
Processo: RE 1525241
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-22
Data de publicação: 2024-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AMBIENTAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA, AO FUNDAMENTO DE QUE A DETERMINAÇÃO JUDICIAL DAS MEDIDAS REQUERIDAS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO IMPORTARIA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRETENDIDA INTERVENÇÃO JUDICIAL PARA A IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO NO MUNICÍPIO RÉU, COM A ADEQUAÇÃO ÀS POLÍTICAS NACIONAL E ESTADUAL DE SANEAMENTO. NÃO ACOLHIMENTO. DETERMINAÇÃO JUDICIAL DE IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DESTA DIMENSÃO QUE IMPORTARIA EM VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES, COMPROMETENDO O ORÇAMENTO MUNICIPAL. MEDIDAS CONCRETAS DO MUNICÍPIO COM VISTAS À MELHORIA DA SITUAÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO. PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO ELABORADO APÓS TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA. MUNICÍPIO QUE DISPÕE DE EQUIPE DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA. SERVIÇO PRIVADO DE LIMPA-FOSSA DEVIDAMENTE LICENCIADO E FISCALIZADO PELO MUNICÍPIO. CÓDIGO SANITÁRIO MUNICIPAL ELABORADO APÓS ADESÃO A CONSÓRCIO PÚBLICO (AGÊNCIA REGULADORA INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO — ARIS). OMISSÃO OU DESÍDIA DO MUNICÍPIO NÃO VERIFICADAS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. "É possível, em tese, decisão judicial que implique a imposição de obrigação de fazer por parte da Administração. Mas essa não pode ser a regra. A separação de Poderes não é proposição teórica: propicia que as políticas públicas fiquem sob comando do Executivo, único que dispõe da possibilidade de - avaliando a integralidade das necessidades coletivas em comparação com os recursos disponíveis - eleger as prioridades. Apenas em casos extremos, de omissão que se torne praticamente um abuso de direito, negligenciando injustificadamente valores constitucionais, a intervenção não é apenas possível, mas imprescindível. A tanto se deve aditar uma avaliação de cunho pragmático, apurando-se se a ação pretendida é realizável dentro do espectro ordinário das atividades estatais. Fora dai, estará o Judiciário impondo - sem visão do contexto integral - um remanejamento orçamentário que poderá vir em detrimento de outras atividades às vezes até mais relevantes. (TJSC, Apelação/Remessa Necessária n. 0005601-48.2013.8.24.0014, de Campos Novos, rel. Des. Hélio do Valle Pereira, Quinta Câmara de Direito Público, j. em 29/08/2019). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO (doc. 324, pp. 1-2).



    O recorrente, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega, em suma, afronta aos arts. 1°, III; 2°; 6°; 23, IX; e 196 da mesma Carta, sob o argumento de que o Poder Judiciário pode “determinar a implementação de obras de saneamento básico, sempre que constatada a inércia do Poder Público, de modo a garantir o direito fundamental à saúde, sem que isso acarrete ofensa ao princípio constitucional da separação dos poderes” (doc. 337, p. 8).



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    O Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina julgou improcedente a ação civil pública amparado nos seguintes fundamentos:



    Da análise dos autos, percebe-se que, após Termo de Cooperação Técnica (fl. 59-71), o Município de Caibi, que se enquadra naqueles com população inferior a 10.000 habitantes, teve finalizada a versão preliminar de seu Plano Municipal de Saneamento (fl. 87-184), havendo informação do Prefeito Municipal, em outubro de 2011, no sentido de que "a versão preliminar do Plano encontra-se a disposição da comunidade, para análise e sugestões, a Audiência Pública para fechamento do documento está prevista para a segunda quinzena do mês de novembro" (fl. 83). 



    Do mesmo modo, foi informado que o Município já dispõe de equipe de vigilância sanitária, conforme fazem prova as Portarias ns. 134/08 e 158/11 (fl. 244-245) e o Decreto n. 125/2011 (fl. 246), bem como que o serviço privado de limpa-fossas, realizado à época pela empresa E. Castaldo — ME, é fiscalizado e somente pode ser realizado por prestador licenciado junto ao órgão ambiental competente, conforme se comprova por meio da licença ambiental concedida (fl. 241) e dos documentos que comprovam a regularidade da situação cadastral da empresa na Junta Comercial do Estado (fl. 242) e na Receita Federal (fl. 243). 



    No mesmo sentido, tem-se que o Município faz parte do Consórcio Público denominado Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento — ARIS desde abril de 2010, cujo ingresso foi autorizado pela Lei Municipal n. 2.221/2010 (fl. 248), havendo extenso protocolo de intenções, firmado pelos consorciados, no sentido de regulamentar e implementar ações visando ao melhoramento dos serviços de saneamento básico. Há noticia, inclusive, de que este Consórcio seria responsável pela elaboração do Código Sanitário Municipal de Caibi. 



    Tem-se, ainda, a informação de que o Município foi incluído em lista de municípios a serem contemplados com licitação da Funasa para elaboração de Projeto de Sistema de Esgoto Sanitário e Abastecimento de Água, o que foi buscado pelo referido ente municipal tendo em vista a escassez de recursos próprios para a concepção do projeto. 



    Como se vê, além de ter-se por esvaziada parte dos pedidos iniciais, percebe-se que o Município passou a direcionar esforços no sentido de melhorar a situação do saneamento básico em seu território, não havendo que se falar em desídia ou desinteresse na resolução da questão. 



    Dito isso, tenho que não merecem guarida as pretensões do Ministério Público relacionadas à pronta implementação, a cargo do Município o réu, de sistema de saneamento básico, com a adequação às Políticas Nacional e Estadual de Saneamento (Lei Federal n. 11.445/07 e Lei Estadual n. 13.517/05). 



    Isso porque, embora não se desconheça os percentuais alarmantes de ausência de sistemas de saneamento básico entre os municípios catarinenses, não se olvidando da extrema importância da questão, a determinação judicial de realização de políticas públicas desta dimensão, quando não constatada omissão extraordinária do ente, importaria em clara violação ao princípio da separação dos poderes, trazendo consequências desmedidas ao orçamento municipal, escasso em município de pequeno porte, e mesmo colocando os administradores em situação extremamente delicada, com a possibilidade de violação à Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar n. 101/2000). (Doc. 324, pp. 6-8, grifei).



    Nesse contexto, para divergir desse entendimento e apurar a ocorrência de ausência ou grave deficiência do serviço público ora discutido, aptas a ensejar a intervenção do Poder Judiciário, seria necessário o reexame do conjunto-fático probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. Com essa orientação, destaco os seguintes julgados:



    Ementa: AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SANEAMENTO BÁSICO. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. OMISSÃO DO MUNICÍPIO NÃO CONFIGURADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. O Supremo consolidou entendimento pela possibilidade de o Judiciário determinar ao poder público, ante inadimplência e em situações excepcionais, o implemento de políticas públicas constitucionalmente previstas. 2. Dissentir da conclusão alcançada pelo Tribunal de origem – quanto à não configuração de omissão do poder público na adoção de medidas para o melhoramento da situação do Residencial – demandaria revolvimento de elementos fático-probatórios. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. 3. Havendo o Colegiado a quo decidido a questão a partir de interpretação conferida à legislação infraconstitucional de regência, não cabe o recurso extraordinário. 4. Agravo interno desprovido (RE 1.455.670 AgR/PR, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 24/1/2024 — grifei).



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO À SAÚDE. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO ESTATAL ASSEVERADA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. 1. É inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos elementos probatórios que fundamentam o acórdão recorrido. Incidente o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF. 2. No caso, o Tribunal de origem, com base nos pressupostos fáticos constantes dos autos, asseverou não haver qualquer omissão do Estado de Goiás no tocante à realização de políticas públicas relacionadas ao direito à saúde dos habitantes do Município de Novo Gama/GO. 3. Ademais, o Supremo Tribunal Federal já firmou a orientação no sentido de que a determinação de implementação de políticas públicas pelo Poder Judiciário só pode ocorrer em situações excepcionalíssimas, sob pena de ofensa ao princípio constitucional da separação dos Poderes. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento (ARE 1.384.688 AgR/GO, Rel. Min. André Mendonça, DJe 21/11/2023 — grifei).



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. UNIDADE DE CONSERVAÇÃO. MEIO AMBIENTE. DETERMINAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE OMISSÃO OU INÉRCIA DO PODER PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE DE REEEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - Para chegar-se à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279/STF. II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (ARE 1.458.475 AgR/RS, da minha relatoria, DJe 15/2/2024 — grifei).



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 12.01.2024. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. NORMAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO. OBRAS DE ADEQUAÇÃO. AUTO DE VISTORIA. ESCOLA PÚBLICA. OMISSÃO DO PODER PÚBLICO NÃO CONFIGURADA. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação dos poderes. 2. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal de origem que, ao concluir que não houve omissão do Poder Público, no caso concreto, reformou a sentença e afastou a necessidade de intervenção judicial, demandaria o reexame de fatos e provas (Súmula 279 do STF), o que impede o trânsito do recurso extraordinário. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985). (RE 1.468.522 AgR/PR, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 28/5/2024 — grifei).



    No mesmo sentido, cito ainda as seguintes decisões sobre a controvérsia em análise nestes autos: RE 1.408.067/SC, Rel. Min. André Mendonça, DJe 10/7/2023; RE 1.326.692/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 24/9/2024; RE 1.466.937/SC, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 19/12/2023; e RE 1.341.409/SC, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 17/9/2021.



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC). 



    Publique-se.



    Brasília, 22 de novembro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator